Tribunal: TJDFT
Processo: 0750829-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO MOTOBOY. ENTREGA DO CARTÃO DE CRÉDITO A TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A análise deve conduzir ao julgamento de procedência ou improcedência dos pedidos, e não o reconhecimento da ilegitimidade passiva. Isso porque o exame envolve a qualificação, com base nas provas dos autos, das relações jurídicas travadas entre os litigantes, capaz de evidenciar eventual obrigação. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
2. Havendo disponibilização ampla de serviços financeiros pelo banco apelado no mercado de consumo, eventuais fraudes perpetradas por terceiros devem ser incluídas dentro dos próprios riscos assumidos pela atividade empresarial, se o serviço prestado pela instituição financeira não oferece a segurança que dele se espera. Trata-se, portanto, da ocorrência de fortuito interno.
3. Constata-se a falha na segurança do serviço prestado pelo Banco, considerando a operações bancárias distintas do perfil financeiro do consumidor. Entretanto, a parte autora também falhou na guarda do seu cartão de crédito, de modo que sua atitude contribuiu diretamente para o golpe. Trata-se, portanto, de culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.
4. Embora baseado em golpe perpetrados por terceiros, não se evidencia ofensa a honra subjetiva dos apelados, tampouco restou configurado um abalo psíquico suficiente para fundamentar a compensação extrapatrimonial.
5. Culpa exclusiva da instituição financeira em relação às transações completamente fora do padrão de consumo da parte, a qual deveria ter gerado bloqueio imediato do cartão. Em relação às demais transações financeiras, dentro do padrão de consumo, considera-se o reconhecimento de culpa concorrente entre as partes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar afastada.